Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-14.2019.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-14.2019.8.11.0048

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 999.934.491-72 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

C
onsequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Vanderlei Francisco da Silva
, para condenar a apelante a restituir à parte recorrida a importância paga na contratação da garantia estendida especificadamente em Id. 24255316 nos itens “5.4” e “5.”, em dobro, corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da data da citação até o efetivo pagamento; declarar rescindido o contrato de seguro garantia estendida. Por conseguinte, condenar a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do NCPC.

Inconformada, a apelante aduz, em suma, que não restou configurada a venda casada, que ocorreu a utilização do seguro e que a Seguradora não pertence ao mesmo grupo econômico.

Subsidiariamente, alega ser indevida a restituição em dobro e que eventual condenação deverá ser atualizada com base na Selic, seguindo os entendimentos legais e jurisprudenciais, já compreendida a correção monetária e os juros de mora nesse percentual.

As contrarrazões vieram ao Id. 179970237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário - Operação de no 390956511, emitida em 09/04/2016, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo, cuja cópia restou acostada aos autos no Id 179965646.

Apesar do inconformismo da recorrente, o apelo não merece acolhida.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).

A contratação do seguro de proteção financeira não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos da apelante, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada a requerente a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à repetição do indébito, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora, tão somente para determinar a repetição do indébito na forma simples. Mantenho o ônus sucumbencial nos parâmetros arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023